Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. GRUPO ECONÔMICO. MATRIZ E FILIAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GERENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 373, I E II, CPC. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, CCB. REQUISITOS APURADOS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis das três empresas condenadas a pagamento por serviços prestados mas sem a devida contraprestação na forma pactuada. Regra do art. 373, I e II, do CPC e aplicação do disposto no art. 50, CCB, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa contratante devedora por apontado Grupo Econômico formado pela matriz, filiais e hospital da ré, com apuração de mencionada confusão patrimonial e gerencial, a justificar a responsabilidade solidária das empresas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a correção da sentença que julgou procedentes os pedidos condenando as rés ao pagamento do débito por serviços prestados e não quitados, devidamente corrigido, e determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas mencionadas no Grupo Econômico considerado, na forma do art. 50, do Código Civil, reconhecendo a confusão patrimonial, compartilhamento de sócios e administradores, com vínculo direto entre as pessoas jurídicas, dependência econômica entre as empresas, ausência de autonomia financeira e integração das atividades empresariais, com a responsabilização solidária pelo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa se aplicado o art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas e acervo produzido convincente à solução da lide.
3.1. A discussão referente à legitimidade passiva há de ser apreciada no julgamento do mérito recursal, pois com ele se confunde, uma vez que é justamente em razão da existência ou não de Grupo Econômico (Grupo Smile) a embasar o possível reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50, do CCB, é que são incluídas todas as requeridas, empresas matriz e filiais, ora apelantes, no polo passivo da ação de cobrança solidária pelos serviços prestados e não pagos.
3.2. À luz do previsto no art. 370, do CPC, caberá ao juiz, quem preside e de forma imparcial ordenar os atos processuais do feito, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único, art. 370, CPC).
3.3. Portanto, não é a parte que decide quais as provas serão necessárias ao julgamento do mérito e, no presente caso, à luz dos fatos e documentos já apresentados, mostrou-se desnecessária a produção de outras provas (pericia).
4. Demonstrada a existência do contrato, serviços prestados e não pagos, comprovados por notas fiscais, impõe-se a condenação da empresa matriz e filiais, do mesmo Grupo Econômico, “Grupo Smile” a quitarem o débito em condenação solidária após reconhecimento de suas legitimidades para responsabilização consoante o art. 50, do Código Civil.
5. Restando demonstrados os requisitos do art. 50, do Código Civil, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ora reconhecida no caso, pela existência de Grupo Econômico formado pelas empresas mencionadas, incluídas no polo passivo, para fins de responsabilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
8. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: art. 373, CPC e art. 50, CCB c/c art. 134, CPC.